Tribunal: TJMT
Processo: 1018999-72.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018999-72.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIA BEATRICE DOS SANTOS - CPF: 045.599.871-06 (JUIZO RECORRENTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), GLAUCIA BEATRICE DOS SANTOS - CPF: 045.599.871-06 (RECORRIDO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CONSIDERADA “NÃO RECOMENDADA” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE DOIS BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM SEU DESFAVOR – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – TEMA 22 DO STF – ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA CONSIDERE “RECOMENDADA” A CANDIDATA – SENTENÇA RATIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900/DF (TEMA 22/STF), fixou a tese de que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Afigura-se ilegítima a não recomendação de candidato, na fase de investigação social de certame, com fundamento na existência de boletins de ocorrência em seu desfavor, sob pena de caracterizar violação ao princípio da presunção de inocência.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que no mandado de segurança n° 1018999-72.2023.8.11.0041, impetrado por por
GLAUCIA BEATRICE DOS SANTOS
contra o ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO
, a qual concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que considere a parte impetrante como “recomendada” na fase da investigação social, autorizando-a a participar das demais etapas do concurso
.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela retificação da sentença, a fim de denegar a ordem pleiteada (ID 217632165).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que considere a parte impetrante como “recomendada” na fase da investigação social, autorizando-a a participar das demais etapas do concurso.

O
decisum
foi proferido sob o seguinte fundamento:

“[...].

In casu, o edital nº 003/2022 - SEPLAG/SESP/MT, em seu item 18.11 e 18.12, assim dispõe:

18.11 São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato: a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimonio, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

18.12 Os candidatos cuja conduta estiver enquadrada em qualquer dos itens anteriores serão passíveis de eliminação do Concurso.

Na hipótese dos autos, a parte impetrante, no resultado da investigação social, foi considerada “não recomendado”, sendo.

Posteriormente o recurso administrativo interposto para questionar a decisão da banca examinadora foi rejeitado sob os seguintes fundamentos:

‘Como resultado das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente a candidata GLÁUCIA BEATRICE DOS SANTOS, inscrita no CPF n° 045.599.871-06, foi localizado o boletim de ocorrência n° 20 17.259364, de 04/08/2017, no qual a candidata foi conduzida para delegacia suspeita de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), fato esse que gerou o Processo Criminal n°0028027-88.2017.8.11.0042.

Também foi encontrado o boletim de ocorrência n°2016.364401, em que a candidata é arrolado como suspeita da pratica de ameaça, difamação e vias de fato, previstos pelo artigos 147 e 139 Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, respetivamente. Diante dessas informações coletadas via documentos referenciados e anexados, enquadram a conduta do candidato nos seguintes itens 18.11, alínea f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; k) existência de registros criminais.

Tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, conforme exigido no inciso III e IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014’ [id. 1188661719 –pág 30].

‘Em análise ao recurso elaborado pelo(a) candidato(a), esta Comissão de Investigação Social indefere as alegações feitas e faz remissão ao relatório inicial, no qual encontra-se os fundamentos de fato e de direito da NÃO RECOMENDAÇÃO, conforme EDITAL Nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022. O referido Relatório de Investigação Social encontra-se disponível para o(a) candidato(a) na Diretoria da Agência Central de Inteligência da PMMT, localizada no Quartel do Comando Geral - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 6135 - bairro Novo Paraíso, Cuiabá - MT, 78049- 090. Informações pelo e-mail contrainteligenciadaci@pm.mt.gov.br.’

Nesse diapasão, é certo que a existência dos boletins de ocorrência n. 2013.311335 e 2020.277731, não é fato, por si só, capaz de ensejar a reprovação em concurso público.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE nº 560.900/DF, fixou a tese de que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (TEMA 22/STF).

[...]

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, reconhece como requisitos para o ingresso na instituição os seguintes quesitos:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;

X - possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme categoria exigida em edital;

XI - possuir bacharelado em Direito para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais;

XII - possuir bacharelado em Medicina ou Odontologia, bem como as especialidades exigidas em edital, para o ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde;

XIII - possuir graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo), reconhecido pelos sistemas de ensino federal e estadual, para o Curso de Formação de Soldados.

Percebe-se que a legislação competente não apresenta óbice ao acesso do candidato, que tenha contra si lavrado Boletim de Ocorrência ou processo criminal em andamento, aos quadros da Polícia Militar.

A conclusão da investigação social pela eliminação do candidato Apelante, nos termos em que ocorreu, configura medida extrema por parte da Administração Pública, que fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

Logo, mostra-se patente a ilegalidade do ato apontado como coator, por não ter sido a eliminação da parte Impetrante no certame pautada em previsão legal, mas em simples menção editalícia que possibilitou, com espeque no exercício do poder discricionário, a análise de atos da vida pregressa do candidato, sem que tenha ocorrido, no caso concreto, condenação definitiva ou por órgão colegiado por fato criminoso que guarde correlação com as funções almejadas.”

A sentença merece ser ratificada integralmente.

Isso porque, como bem fundamentado no
decisum
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900/DF (TEMA 22/STF), fixou a tese de que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Ademais, não se extrai da Lei Complementar nº 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, que a inexistência de boletins de ocorrência seja um requisito para ingresso na carreira militar, não bastando, para tal mister, a mera previsão editalícia.

Nesse passo, afigura-se ilegítima a não recomendação da impetrante, na fase de investigação social do certame, com fundamento na existência de dois boletins de ocorrência em seu desfavor, sob pena de caracterizar violação ao princípio da presunção de inocência.

Com essas considerações, RATIFICO integralmente a sentença em reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024